Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-87.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-87.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE MARIO BUNCHAFT registrado(a) civilmente como MARIO BUNCHAFT e outros Advogado(s): CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBERTURA SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO BANCO CENTRAL EM RELAÇÃO AO PROAGRO. VENDA CASADA DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos por espólio de devedor rural, fundados em alegações de inexigibilidade da dívida em razão de cobertura securitária, aplicação do CDC, prática de venda casada e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de crédito rural; (ii) saber se a adesão ao PROAGRO ou a eventual contratação de seguro de vida gera a inexigibilidade da dívida; (iii) saber se houve prática de venda casada na contratação de seguros vinculados ao crédito; e (iv) saber se há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ exclui a aplicação do CDC a relações contratuais voltadas à atividade rural produtiva, ainda que desenvolvida por pessoa natural. 4. O PROAGRO é gerido pelo Banco Central, sendo o agente financeiro mero intermediador, não cabendo discussão sobre cobertura securitária nos embargos à execução. Ilegitimidade passiva do banco reconhecida na jurisprudência do STJ. 5. Não houve comprovação de contratação válida de seguro de vida com cláusula de quitação em caso de falecimento, tampouco juntada de apólice. 6. Ausência de demonstração de imposição do banco quanto à contratação de seguros, sendo prática comum e em certos casos exigida por lei, pelo que não prospera a alegação de venda casada. 7. A parte embargante não apresentou planilha ou valor que entendesse correto, inviabilizando o acolhimento da alegação de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000509-87.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE MARIO BUNCHAFT registrado(a) civilmente como MARIO BUNCHAFT e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.